Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPAÇÃO PASSIVA, ATIVA, LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Considerando a pena aplicada em concreto a quatro acusados, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente da pretensão punitiva, com base nos arts. 107, IV, 109, IV e 110, todos do Código Penal.

Conjunto probatório robusto que demonstra a materialidade e autoria dos crimes descritos no art. 333, § único, do CP e art. 1o, caput, V, e § 1o, I e II, da L. 9.613/98 (corrupção ativa e lavagem ou ocultação de bens imóveis).

Embargos conhecidos e providos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva para quatro réus e desprovidos para outros dois.